Tribunal: STF
Processo: RE 1286132
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de pagamento à autora da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP). No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 5º, 37, inciso X, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, e 169, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal. Afirma ofender o princípio da isonomia salarial a concessão de gratificação aos inativos sem correspondente prestação de serviço. Alega a necessidade de previsão legal dos aumentos remuneratórios dos servidores públicos. Discorrendo sobre a jurisprudência do Supremo, sustenta a impossibilidade de concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho da sentença, expressamente mantida pela decisão recorrida, no particular, o seguinte trecho:
    Nesse passo, enquanto não editada a norma regulamentadora da avaliação de desempenho, a gratificação GDAPMP não tem, ainda, natureza pro labore faciendo, constituindo-se em gratificação de caráter geral, motivo pelo qual é de ser deferido o quanto postulado, a fim de que não haja ferimento ao princípio constitucional da isonomia, contido no artigo 5º, caput, bem como ao postulado que garante a paridade entre servidores ativos, inativos e pensionistas, consoante os temos do artigo 40, § 8º, ambos da CF/88.
    A questão fora bem solvida pela sentença do e. Julgador a quo, assim que, a fim de evitar a tautologia, peço vênia para agregar sua fundamentação às minhas razões de decidir, in verbis: 
    [...]
    Assim, a parte autora faz jus à Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP - no mesmo patamar pago aos servidores ativos não avaliados, ou seja, 80 (oitenta) pontos, a partir de 15/05/2009 (observada a prescrição quinquenal) até a implementação das avaliações específicas de que trata o artigo 46, § 1º, da Lei nº 11.907/09. Analisando as informações constantes dos autos, tem-se que as avaliações exigidas pelo citado diploma legal somente foram implementadas com a edição do Decreto nº 8.068, de 14/08/2013, da Instrução Normativa nº 72/PRES/INSS, de 24/12/2013, da Portaria MPS nº 529, de 26/12/13 e do Memorando-Circular nº 11/DGP/INSS, de 28/04/14. Segundo os dados fornecidos pelo INSS, essas avaliações iniciaram em 27/01/2014, com efeitos financeiros retroativos à mesma data. 
    Portanto, a partir de janeiro de 2014, a GDAPMP perdeu seu caráter genérico, não sendo mais devida no mesmo patamar aos servidores ativos e inativos. 
    Concluindo, a autora faz jus à GDAPMP entre 15/05/2009 (observada a prescrição quinquenal) e 27/01/2014 (termo inicial dos efeitos financeiros das avaliações realizadas com base no Decreto nº 8.068, de 14/08/2013, Instrução Normativa nº 72/PRES/INSS, de 24/12/2013, Portaria MPS nº 529, de 26/12/13 e Memorando-Circular nº 11/DGP/INSS, de 28/04/14), no mesmo patamar pago aos servidores em atividade. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator